Tribunal: TJBA
Processo: 8131628-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131628-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOASITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA 1.150/STJ. CIÊNCIA DO DESFALQUE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOASITO DOS SANTOS contra acórdão que manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu a ação pelo reconhecimento da prescrição, em demanda na qual se discute a ocorrência de saques indevidos e má gestão dos recursos da conta vinculada ao PASEP, administrada pelo Banco do Brasil.

2.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que não teria sido analisada a tese vinculante firmada no Tema 1.150/STJ, segundo a qual o prazo prescricional tem início a partir da ciência comprovada do desfalque, alegando que tal ciência somente ocorreu em 2024, com a obtenção dos extratos do PASEP.

3.

Requer o provimento dos embargos para sanar os supostos vícios apontados e, ainda, para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão
4. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a prescrição da pretensão, especialmente quanto à aplicação das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do termo inicial do prazo prescricional em demandas relativas a valores do PASEP.

III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a matéria relativa à prescrição, consignando que o prazo prescricional decenal deve ser contado a partir da ciência inequívoca dos alegados desfalques, a qual, no caso concreto, foi presumida, no mínimo, a partir da data da aposentadoria do autor, em 22/02/2011.
7. Restou consignado, ainda, que a adoção de marco inicial diverso vulneraria o princípio da segurança jurídica, em observância ao princípio da actio nata.
8. A superveniência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.387, no sentido de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão reparatória relativa ao PASEP, não evidencia omissão ou contradição no julgado, mas reforça a inadequação da via eleita para rediscussão do mérito.
9. Evidencia-se, assim, que o embargante busca o reexame da causa, o que não se admite por meio de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão da prescrição, fixando o termo inicial do prazo prescricional a partir da ciência inequívoca do alegado dano.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 8131628-21.2024.8.05.0001,
em que figura como embargante
JOASITO DOS SANTOS
e como embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça